Tribunal: STF
Processo: HC 203679
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMENTA: HABEAS CORPUS — ATO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — REITERAÇÃO DE PEDIDO — PRISÃO PREVENTIVA — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator do HC 669.088/SP indeferiu liminarmente a impetração. (e-doc. 2)



     



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo do Plantão Criminal da Comarca da Capital/SP converteu as prisões em flagrante do paciente e de outro investigado, ocorridas em 28 de março de 2017, em preventivas, ante a suposta prática das infrações versadas nos artigos 157, § 2º, incisos I e II (roubo com causas de aumento alusivas a concurso de agentes e emprego de arma de fogo), 329, caput (resistência), e 121, § 2º, inciso V, combinado com o 14, inciso II (tentativa de homicídio para assegurar a impunidade de outro crime), todos do Código Penal. (fls. 34-36, e-doc. 6)



    3. Seguiu-se a instauração do processo-crime, tendo o Juízo da Segunda Vara do Júri da Comarca de São Paulo/SP proferido sentença de pronúncia, considerado os crimes contra vida. No mesmo ato, manteve a prisão cautelar, dizendo subsistirem os requisitos que a ensejaram, em especial a garantia da ordem pública. (fls. 53-64, e-doc. 17)



     



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo a Sexta Câmara Criminal denegado a ordem. Contra essa decisão, foi protocolado o habeas no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos das decisões mediante as quais determinada e mantida a prisão, tendo-os como abstratos. Destacam o comparecimento do paciente a todos os atos processuais. Salientam a excepcionalidade da custódia cautelar. 



    6. Requereram, no âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    7. O então Relator, ministro Marco Aurélio, indeferiu o pedido de liminar, em 25 de junho de 2021.



    8. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do writ. Aponta o óbice referente ao fato de tratar-se de habeas voltado contra decisão individual de Ministro do STJ. Diz fundamentados os atos referentes à prisão preventiva, inexistindo ilegalidade apta a justifica a concessão da ordem de ofício. Ressalta tratar-se de reiteração dos pedidos realizados por meios dos habeas corpus nº 145.653 e 179.328, ambos indeferidos pela Primeira Turma do STF. 



    9. Consulta realizada ao sítio do Tribunal de Justiça revelou ter o Juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri de São Paulo indeferido, em 10 de janeiro de 2022, pedido de liberdade provisória, salientando persistirem os motivos da preventiva.



    10. Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, considerada a vinculação com o de nº 145.653. Neste último, a Primeira Turma, por unanimidade, indeferiu a ordem, assentando adequada a custódia. Também com relação ao habeas corpus nº 179.328, no qual veiculada mesmas causa de pedir e pedido, o Colegiado denegou a ordem. 



 



    É o relatório. Decido.



     



    11. Este habeas corpus é mera reiteração dos pedidos veiculados através dos habeas corpus nº 145.653 e nº 179.328, todos voltados ao afastamento da prisão preventiva do paciente. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF. Nesse sentido: HC 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso; HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC nº 166.216-AgR, Segunda Turma, Rel. Celso de Mello.



    12. Além disso, o habeas corpus está voltado contra decisão individual de Relator no Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



 



    13. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. 



      



    14. No caso sob análise, as decisões relativas à prisão preventiva do paciente mostram-se fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, considerada as circunstâncias do caso concreto. O Juízo, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, destacou os contornos do crime, a envolver roubo de automóvel, em concurso de pessoas, mediante utilização de arma de fogo e disparos contra os agentes policias. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do ato formalizado pelo Juízo da Vara de Plantão da Comarca de São Paulo/SP:



    [...]  



    Consta dos autos que policiais militares avistaram um veículo cujo roubo havia acabado de ser anunciado e dada ordem de parada, esta foi desobedecida, tendo os indiciados, que estava no referido carro, passado a efetuar disparos em direção aos policiais, o que foi revidado. Houve, portanto, situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do indiciado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento IV. A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, §6º, do CPP). No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Há provas da materialidade e indícios da autoria de crimes que ostentam gravidade concreta, eis que praticado roubo em concurso de agentes e arma de fogo, além de terem sido efetuados disparos contra policiais. Assim, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, sendo outras medidas cautelares alternativas à prisão inadequadas e inócuas para a gravidade do delito e circunstâncias do caso concreto. Assinalo, ainda, que a circunstância de serem os agentes primários não impede, por si só, a decretação da custódia cautelar, se os fatos a justificam e estão presentes os seus requisitos autorizadores. (nesse sentido: RT 725/647). [...] Nestes termos, considerando a gravidade em concreto do crime, as circunstâncias fáticas acima narradas, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor. E indefiro o pedido de prisão domiciliar por não haver, nos autos, provas de que os indiciados estejam extremamente debilitados por motivo de doença grave. Ante o exposto, nos termos dos artigos 282, § 6º,310, inc. II e 313, inciso I, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante dos indiciados SILVÉRIO BISPO DE SOUZA FILHO e GABRIEL ALVES DE MOURA em PREVENTIVA, expedindo-se os competentes mandados.



     [...] 



    15. O Juízo da Segunda Vara do Júri de Comarca de São Paulo, na pronúncia, ao negar o direito de recorrer em liberdade, assentou: 



    [...] 



    Os pronunciados, se insatisfeitos com a decisão, não poderão recorrer em liberdade, por subsistirem presentes os requisitos que ensejaram sua mantença cautelar, em especial a garantia da ordem pública, em virtude da grave acusação que sobre ele recai. 



    [...] 



    16. Por fim, em recente decisão, prolatada em 10 de janeiro de 2022, o Juízo reafirmou a necessidade da prisão, salientando a proximidade do julgamento pelo Tribunal do Júri e a ausência de excesso de prazo da custódia:



    [...] 



     Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado, uma vez que ausentes alterações fáticas desde a decisão de fls. 1320/1321, que manteve a prisão do acusado. 



    Conforme consignado, trata-se de apuração de delitos de extrema gravidade concreta, na medida em que o réu teria praticado, em coautoria com o corréu Silvério, delitos de roubo duplamente majorado, inclusive pelo emprego de arma de fogo, resistência e homicídio qualificado tentado contra policiais militares, de modo que a custódia cautelar atende à necessidade de garantia da ordem pública, minimizando a intranquilidade social. 



    Outrossim, também faz-se necessária a manutenção da segregação preventiva para fins de garantia da instrução criminal, na medida em que garante a segurança e tranquilidade necessárias para oitiva das vítimas e demais testemunhas em sessão plenária. 



    No mais, considerando a complexidade do feito, que trata da apuração de três diferentes delitos praticados por dois réus, não vislumbro o alegado excesso de prazo para custódia cautelar, mormente considerando que o feito encontram-se na iminência da designação de sessão plenária. 



    [...] 



    17. A jurisprudência do STF é no sentido de que é idônea a segregação cautelar fundamentada na gravidade concreta do crime. Nesse sentindo: HC 122.894/PR, Rel. Min Gilmar Mendes, Segunda Turma; AgR no HC 125.290/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; HC 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    18. À vista disso, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante ilegalidade, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



 



    19. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



     



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator